Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700241-03.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GABRIEL CONSTRUCOES EIRELI - ME, GABRIEL CAETANO CALDEIRA, HERMANN CALDEIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição juntada ao Id. 24217261, “Excelências. No voto de id no 21784931, Vossa Excelências foram omissas quanto ao pedido das partes em relação a liberação da restrição dos veículos.”, uma vez que no recurso de apelação a insurgência se refere apenas à cassação da sentença e à consequente homologação do acordo. Eventual pleito no tocante à baixa de restrição de veículo, se o caso, deve ser realizado perante o Juízo da causa. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e após baixem os autos à instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora